Tribunal: TJDFT
Processo: 0083387-13.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇAO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. É assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do executado somente é admitido na hipótese de a citação válida haver sido realizada anteriormente ao óbito.
2. Excepcionalmente, deve ser admitido o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do falecido executado, quando a impossibilidade de realização da citação, anteriormente ao óbito, deveu-se à demora, por parte do Poder Judiciário, na adoção de medidas destinadas a viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
2.1. Observado, no caso concreto, que a execução fiscal foi proposta em 31/05/2011 e que, embora a citação tenha sido ordenada em 09/09/2011, o mandado citatório somente foi expedido, por via postal, em 26/01/2015, tal fato deve ser considerado determinante para que fosse inviabilizada a citação do executado em data anterior ao seu falecimento, circunstância que torna cabível, em caráter excepcional, o redirecionamento da demanda executiva em face do espólio do devedor.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.